Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728315-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS APELADO: CONAMPE - CONFEDERACAO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – CONAMPE (ré - Id 70880150) e apelação adesiva aviada por SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE (autor - Id 70880155) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira (Id 70880148), que, nos autos da ação de cobrança em trâmite naquele d. Juízo, acolheu a pretensão inicial “para CONDENAR a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.858.279,34 (três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da citação. A partir de 30/08/2024 será aplicada a correção monetária calculada pelo IPCA e juros de mora a serem calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, de acordo com metodologia de cálculo definido pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CNM no 5.171/2024)”, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com apoio nos incisos I a IV do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Em suas razões recursais (Id 70880150), a parte demandada CONAMPE requer, inicialmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, busca a reforma da r. sentença apelada a fim de que seja declarada “a inexistência da dívida líquida e certa, julgando totalmente improcedente a presente ação”. Não houve o recolhimento do preparo diante do pedido de justiça gratuita. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 70880154). Por sua vez, o autor SEBRAE, em apelo adesivo (Id 70880155), questiona tão somente os ônus de sucumbência, pugnando pela reforma da r. sentença apelada para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC. Preparo regular (Id 70880153). Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (Id 71155309), a ré apelante CONAMPE compareceu aos autos por meio da petição de Id 71416785, requerendo a juntada dos documentos de Id 71416786 a Id 71416789, os quais não foram considerados suficientes para demonstração da incapacidade financeira apontada, resultando o indeferimento da gratuidade de justiça nos termos da decisão de Id 71531591, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Contra referido “decisum” foi manejado agravo interno (Id 71816729), que restou improvido nos termos do v. acordão de Id 74605272, ao tempo em que foi ratificada a determinação de recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do apelo, com fundamento na deserção. Conforme certidão de Id 75553007 decorreu o prazo concedido sem manifestação da CONAMPE. É o relatório. Decido. Sabe-se que o recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso devendo ser comprovado no ato de sua interposição, ou, na sua ausência, recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III e parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Como explicitado alhures, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela CONAMPE (decisão de Id 71531591 mantida por meio do v. acórdão de Id 74605272) a requerida foi regularmente intimada para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Entretanto, nos termos da certidão catalogada no Id 75553007 “decorreu o prazo para a parte CONAMPE – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS”. Nesse contexto, não havendo concessão da gratuidade de justiça postulada e tampouco o recolhimento do preparo recursal, a tempo e modo, a decretação da deserção, e, por decorrência, o não conhecimento da apelação interposta por CONAMPE – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS é medida que se impõe. Sobre tema, cito jurisprudências do colendo STJ e deste egrégio TJDFT: “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. 1. Uma vez deferido prazo para regularização do preparo, o não atendimento da providência prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC caracteriza a deserção do recurso. 2. Caso concreto em que, nada obstante deferido prazo para regularização do preparo, a parte agravante, embora regularmente intimada, não providenciou o seu recolhimento em dobro. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.405.304/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO QUE DISPÕE O ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. [...]. 3. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 4. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015; havendo o descumprimento de tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso. 5. [...]. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.408.713/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) – grifo nosso “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § 4o, CPC. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VALOR FIRMADO EM ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES EM 2015. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONDICIONADO AO PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 529 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de regularmente intimada, a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento em dobro do preparo do recurso. Conforme preconiza o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a omissão da autora implica, necessariamente, a deserção do recurso. 2. [...]. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para retirar a determinação de desconto em folha de pagamento, bem como para fixar a verba honorária em 68,2% para a parte apelante/réu e 31,8% para a parte apelada/autora.” (Acórdão 1794141, 07124937920228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1775620, 07356892620228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PELO RECORRENTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o CPC determina a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Não havendo a regularização do preparo recursal pelo recorrente, apesar da ciência inequívoca quanto à oportunidade que lhe foi concedida para a adoção da referida providência, a apelação cível interposta é deserta e, portanto, não deve ser conhecida. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1766190, 07271284720218070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023) – grifo nosso Por sua vez, quanto ao recurso aviado pelo autor SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE (Id 70880155), trata-se de recurso interposto de maneira adesiva. Assim, devido à sua natureza acessória, segue a sorte do principal, conforme disciplina o artigo 997 do CPC: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. – grifo nosso Ante o exposto, com apoio no art. 932, inc. III, c/c art. 101, §2o c/c art. 1.007, “caput” c/c art. 997, § 2o, inc. III, todos do CPC c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso principal interposto pela ré bem como do recurso adesivo interposto pelo autor. Sem majoração de honorários. P.I. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator